Tribunal: TCU
Processo: 014.919/2010-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interposto em face de decisão que, entre outras medidas, aplicou multas aos responsáveis em razão de irregularidade identificadas no bojo de auditoria realizada nas obras de construção do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, na BR-493/RJ, no segmento compreendido entre o entroncamento com a BR-040 e o Porto de Sepetiba.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos por Gisela Kraus, Gustavo Ferreira Gomes, Luiz Emygdio de Oliveira, João Carlos de Oliveira Azedias, José Paes Leme da Motta, Hudson Braga, Walter Luiz Correa Magalhães e Henrique Alberto Santos Ribeiro, contra o Acórdão 875/2020-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam, aos recorrentes e aos demais interessados.